Tribunal: STF
Processo: HC 226394
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 800.071/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, sendo indeferido o pedido liminar. Contra essa decisão, formalizou-se o habeas corpus no STJ. O Ministro Relator indeferiu liminarmente o writ, apontando o óbice revelado no verbete nº 691 da Súmula do STF. Seguiu-se o mencionado agravo regimental.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a ilegalidade da segregação cautelar. Afirmam que o paciente é mero usuário de drogas e semi-inimputável, aduzindo não se tratar de traficante. Apontam a ausência de fundamentação idônea para a custódia, não restando evidenciados a materialidade e os indícios de autoria delitiva. Argumentam que o cárcere pode prejudicar a saúde mental do paciente. 



    5. Requerem, em sede liminar e no mérito, o afastamento da custódia e, subsidiariamente, a imposição de medida cautelar diversa da prisão preventiva. 



    É o relatório. 



    Decido.



    6. As questões suscitadas neste habeas não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o arguido pelo Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a ausência de ilegalidade e a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator